Tribunal: TJMT
Processo: 1001384-71.2018.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001384-71.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), JOAO PAULO DE ASSIS - CPF: 074.950.989-96 (EMBARGADO), PABLO PIZZATTO GAMEIRO - CPF: 044.096.791-04 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), SECRETARIA DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), SECRETÁRIO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO - CNPJ: 09.211.443/0001-04 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO - CNPJ: 09.211.443/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO

–
FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA – CRITÉRIOS OBJETIVOS – INCLUSÃO NAS VAGAS DESTINADAS À AMPLA CONCORRÊNCIA DAS VAGAS DESTINADAS À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD) EM MUNICÍPIOS ONDE NÃO HAJA CONCORRENTES NESTA CATEGORIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE EM TER SEU NOME INCLUSO NA LISTA DO CADASTRO DE RESERVA - ORDEM CONCEDIDA – EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Para fins de prequestionamento os embargos não prescindem da demonstração dos seus pressupostos.

2.

O Embargante, nitidamente busca rediscutir o mérito da questão.

3.

Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual.

4.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1001384-71.2018.8.11.0000

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: JOÃO PAULO DE ASSIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Embargos de Declaração
, com pedido de efeitos infringentes, opostos
pelo Estado de Mato Grosso, em face do acórdão proferido nos do
Mandado de Segurança
n
.

1001384-71.2018.8.11.0000
que,

por unanimidade, concedeu a segurança, p
ara o fim de reconhecer o direito líquido e certo da Impetrante em figurar na 15ª (décima quinta) posição classificatória no cadastro de reserva para o cargo de Professor de Educação Básica – Sociologia, no Município de Cuiabá/MT, concurso regido pelo Edital nº 01/2017.

Em síntese, sustenta o Embargante que, o acórdão embargado
padece de vício de contradição
,
uma vez que, o Embargado foi classificado em 15 (décimo quinto) lugar, tendo em vista que o edital previu apenas 9 (nove) vagas para ampla concorrência

e 1 (uma) vaga para portador de deficiência (PCD), em conformidade com o percentual de 10 (dez) por cento; logo, foram aprovados na ampla concorrência 9 (nove) candidatos e com o resultado de 50% (cinquenta por cento), chega-se a um total de 5 (cinco) candidatos para o cadastro de reserva.

Dessa forma, garante que, os nove candidatos aprovados, somados ao cadastro de reserva de cinco candidatos, chega-se apenas até o 14º (décimo quarto) candidato, não abrangendo o Impetrante/Embargado, isso porque,
o concurso público, no qual o embargado participou, previu a chamada “cláusula de barreira.

Acrescenta que,
só poderia haver a reversão de vagas inicialmente reservadas às pessoas com deficiência para àquelas destinadas à ampla concorrência, caso não houvesse inscrição de candidatos com deficiência para o cargo/perfil/município da impetrante. Fato esse que não ocorreu.

Reforça, ademais, que, tanto é assim que, de acordo com o resultado final do exame foram aprovados candidatos portadores de deficiência, pois, não é realizado Cadastro de Reserva para os candidatos qualificados como Pessoas com Deficiência (PCD), tendo em vista que estes, foram habilitados em todas as etapas e listados no Resultado Final.

Diante desse contexto, alega que,
as vagas direcionadas para as Pessoas Portadoras de Deficiência não afetaram no cômputo das vagas para a Ampla Concorrência, tampouco, para as vagas do cadastro de reserva.

Argumenta que,
os números de vagas ofertadas em um concurso público não podem ser aumentados após o resultado do certame, quando se conhece os candidatos aprovados e classificados, sob pena de violação ao princípio da moralidade e impessoalidade, previsto no art. 37, “caput”, da Constituição, que é corolário do princípio da isonomia, art. 5º, “caput”, fundamento maior de todo e qualquer concurso público.

Ao final, registra que,
não se aplica o disposto no mencionado item 6.16, do Edital ao caso em exame, bem como, pelas razões explicitadas, o Impetrante não tem direito de ser incluído na lista de cadastro de reserva, por ter ficado na 15ª (décima quinta) posição, e porque os candidatos Portadores de Deficiência foram habilitados em todas as etapas e listados no resultado, razão pela qual, se requer seja provido este recurso, com a finalidade de se denegar a ordem.

Por essas razões,
requer
o
acolhimento dos aclaratórios, atribuindo-lhes efeitos infringentes
,
para que seja sanada a contradição, uma vez que, foram ofertadas apenas 9 (nove) vagas para ampla concorrência e que o cadastro de reserva foi de apenas 5 (cinco) classificados.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 85167491.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 28 de maio de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se
de
Embargos de Declaração
, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo Estado de Mato Grosso, em face do acórdão proferido nos do
Mandado de Segurança
n
.

1001384-71.2018.8.11.0000
que,

por unanimidade, concedeu a segurança, p
ara o fim de reconhecer o direito líquido e certo da Impetrante em figurar na 15ª (décima quinta) posição classificatória no cadastro de reserva para o cargo de Professor de Educação Básica – Sociologia, no Município de Cuiabá/MT, concurso regido pelo Edital nº 01/2017.

Pois bem.

Os
embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2º, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Para fins de prequestionamento os embargos não prescindem da demonstração dos seus pressupostos. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MOVIMENTO GREVISTA DEFLAGRADO POR ATRASO NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CATEGORIA DOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS. REDISCUSSÃO DO JULGADO. DESCABIMENTO. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO.

1. Não merece qualquer reparo o julgado que enfrentou claramente a matéria e fundamentou a decisão.

2.
Estando ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC, inviável é o acolhimento dos embargos de declaração, porquanto o recurso eleito não se presta para fim de rediscussão de matéria já decidida, tampouco para prequestionamento
.

3. Conforme referido pelo acórdão, não há notícia de exercício pelos impetrantes de serviços considerados essenciais (art. 10). Ademais, restou demonstrando o atendimento das demais disposições contidas na Lei 7.783/89, observados o princípio da continuidade do serviço e a manutenção das atividades essenciais.

4. A partir dos fundamentos da decisão, portanto, verificada a pretensão à rediscussão do julgado. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. UNÂNIME.

(Embargos de Declaração Nº 70069920262, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 12/8/2016). [Destaquei].

Fixados esses pontos, cumpre mencionar que, no caso,
não há contradição a ser sanada pela via dos embargos declaratórios
.

A propósito, eis a ementa do julgado, que especificamente tratou sobre a inversão do ônus da prova:

MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL– CONCURSO - PRELIMINARES- OLEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO E DO PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO (IBFC) - NORMA EDITALÍCIA – PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA (SOCIOLOGIA) - CANDIDATO EXCLUÍDO DA LISTA DE CADASTRO DE RESERVA – FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA – CRITÉRIOS OBJETIVOS –
INCLUSÃO NAS VAGAS DESTINADAS À AMPLA CONCORRÊNCIA DAS VAGAS DESTINADAS À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD) EM MUNICÍPIOS ONDE NÃO HAJA CONCORRENTES NESTA CATEGORIA
– DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE EM TER SEU NOME INCLUSO NA LISTA DO CADASTRO DE RESERVA - ORDEM CONCEDIDA.

1. [...]

2.
[...]

3. O Anexo I do Edital fez expressa previsão quanto ao quadro de vagas destinadas à ampla concorrência e àquelas destinadas a pessoas com deficiência [PCD], sendo que no caso específico, qual seja, cargo: Professor da Educação Básica/Perfil Profissional: Sociologia, polo de Cuiabá/MT, foi previsto um total de 10 (dez) vagas, de ampla concorrência, sendo 1 (uma) destinada aos PCDs.

4. O
resultado publicado no Diário Oficial nº. 27192, de 31-1-2018 (Id. 1635933), no caso específico dos autos – cargo de Professor da Educação Básica/Perfil Profissional: Sociologia, polo de Cuiabá/MT –, foi homologado pelas indigitadas autoridades impetradas ao arrepio da previsão editalícia (subitens 6.16 + 12.3 + 12.3.1),
haja vista que deixou de reverter a vaga inicialmente reservada à pessoa com deficiência, e que não foi preenchida em virtude de os candidatos inscritos nesta qualidade não atenderem aos critérios mínimos de pontuação em cada fase do certame, àquelas destinadas à ampla concorrência.

5. As
disposições editalícias não foram respeitadas a contento, na medida em que o resultado homologado, entre aprovados e classificados, deveria fazer menção aos candidatos constantes, até a décima quarto [15ª] posição.

6. É certo que, o edital é ato normativo confeccionado pela Administração Pública para disciplinar o processamento do concurso público. Sendo ato normativo elaborado no exercício de competência legalmente atribuída, o edital encontra-se subordinado à lei e a Constituição e vincula, em observância recíproca, Administração e candidatos, que dele não podem se afastar.

7. Claro resta, sem delongas, o direito líquido e certo do Impetrante figurar na relação da lista de cadastro de reserva do concurso em 15º (décimo quinto) lugar.

Registro que, ao contrário do alegado pelo Embargante, o acordão não violou a cláusula de barreira, apenas reavaliou os
critérios objetivos para formação do cadastro de reserva, o que são coisas completamente distintas.

Considerando que no Município de Cuiabá foram disponibilizadas, para efeito de concurso, 10 (dez) vagas para o cargo de
Professor da Educação Básica/Perfil Profissional: Sociologia,
ante à inexistência de candidato portador de deficiência (PCD), então o cálculo matemático para a formação do cadastro de reserva será assim:

Ampla concorrência: 10 vagas

10 x 50% = 5,0

10 + 5= 15

Posição do Impetrante: 15°

“DENTRO DO LIMITE”.

Ressalto por derradeiro que, a ordem foi concedida, para que a Impetrante figure na lista de cadastro de reserva, o que, não significa que será nomeada, mas sim que terá o seu nome inscrito na referida lista.

Cumpre registrar que, apesar do Embargante assegurar, os
candidatos Portadores de Deficiência foram habilitados em todas as etapas e listados no resultado,
não consta preenchida a vaga que seria destinada aos PCDs.

Friso que, além de não haver manifestação do Embargante, à época, do julgamento do mandado de segurança, também não há nos presentes embargos qualquer documentação que comprove possível contradição do acordão embargado.

Conclui-se que, o Embargante, nitidamente busca rediscutir o mérito da questão.

Dessa forma, não cabe nova análise de matéria condizente ao mérito da demanda, limitando-se os aclaratórios para suprir eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Assim questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual.

Ante o exposto
,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021